Tribunal: TJMT
Processo: 0000323-41.2013.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
REGINALDO LOPES DA SILVA

Número do Protocolo: 18573/2017
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS – APURAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
“A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível”. (STJ - REsp: 1198727 MG).
“É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia”. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores de toda uma população, causando intranquilidade social ou alterações relevantes à ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso concreto.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
REGINALDO LOPES DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara de Nova Ubiratã/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação de Dano Moral Difuso no 323-41-2013.811.0107 proposta em desfavor de Reginaldo Lopes da Silva, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, mediante apresentação de PRAD junto ao órgão competente no prazo de 90 (noventa) dias, bem como ao pagamento de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais) a título de ressarcimento referente aos danos materiais causados ao meio ambiente.
Em suas razões recursais, o Parquet Estadual aduz em suma, que à luz do princípio da reparação integral do dano ambiental, a compensação pecuniária pelos danos reflexos e pela perda da qualidade ambiental até a sua efetiva recuperação é cabível de forma cumulativa com as obrigações de fazer e não fazer, sem que isto configure bis in idem.
Defende “que o fundamento para cada um deles é diverso”, já que “o pedido de obrigação de fazer cuida da reparação in natura do dano ecológico puro”, de outro modo, “a indenização visa a ressarcir os danos extrapatrimoniais” (fls. 75/76-verso).
Afiança que, conforme orientação técnica do manual da Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística – PJEDAOU, deve ser assegurado como patamar mínimo, o valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) por hectare “a título de indenização por danos materiais verificados” (fl. 78).
Por fim, defende que, quanto ao dano moral difuso, o valor não pode ser menor do que àquele arbitrado em relação aos danos materiais, sob pena de violação ao consagrado princípio da reparação integral (fl. 79).
Não há contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavra do Ilustríssimo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe opina pelo provimento do recurso (fls. 88 a 91).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, o apelado Reginaldo Lopes da Silva fora autuado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, através do Procedimento Administrativo Ambiental no 02054.000326/2012-89, no qual se constatou mediante visita in loco, realizada pelos servidores da referida Entidade Autárquica, que o requerido ora recorrido, na condição de invasor de área rural de propriedade do Sr. Euclides Di Domenico, localizada na Zona Rural do Município de Nova Ubiratã/MT, havia desmatado 61.50 hectares de vegetação nativa, na Amazônia Legal, sem a autorização devida do órgão ambiental competente (fls. 20 a 43).
Ao tomar ciência do ocorrido, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente Ação Civil Pública Ambiental c/c Reparação de Dano Moral Difuso, requerendo diversas providências, dentre as quais postulou em sede de medida liminar: a) que o requerido interrompesse imediatamente o desmate sem aquiescência dos órgãos competentes, e b) que se procedesse com a recomposição do ambiente degradado, mediante apresentação ao IBAMA do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD no prazo máximo de 90 (noventa dias) sob pena de multa diária.
Tais pleitos foram prontamente atendidos e deferidos pelo juízo singular, consoante se infere da decisão de fls. 48/49-verso.
Apesar de devidamente citado, o apelado quedou-se inerte e não apresentou defesa, contudo, o processo tomou seu regular curso, e subsequentemente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos ventilados na peça vestibular, para condenar o recorrido: a) ao cumprimento das obrigações de não fazer no tocante ao desmate; b) implemento das obrigações de fazer supracitadas, convolando-se dessa forma as medidas concedidas cautelarmente; e por fim, c) pagamento de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais) a título de ressarcimento aos danos materiais causados ao meio ambiente (fls. 61 a 64).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, todavia, esclareço desde já, que somente parte de sua irresignação merece prosperar. Explico.
O Parquet Estadual, tendo por sustentáculo o princípio da reparação integral do dano ambiental, pleiteia a majoração do valor inicial arbitrado a título de indenização por danos materiais, como também, como também, a condenação ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo causado por sua conduta, qual seja, o desmatamento de uma área de 61.50 hectares de vegetação nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental competente.
Pois bem. É cediço que a reparação integral do dano ambiental deve abranger não apenas o dano causado, no caso, o desmatamento, mas também o passivo ambiental ocasionado entre sua a ocorrência e a efetiva recomposição da área degradada, os denominados “danos interinos”, o que atrai, cumulativamente, a incidência das três espécies de obrigação: de fazer, de não fazer e de dar.
Nesse contexto, a indenização pelos danos materiais requerido pelo Ministério Público é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, mormente quando tal indenização visa reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido ora apelado obteve com o desmate.
Sobre o tema, colaciono entendimento deste Sodalício:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA NA REGIÃO AMAZÔNICA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS INTERINOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. 1. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interno ou Intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC). 3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG). (N.U 0000760-71.2013.8.11.0046, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019) (destaquei)
Ocorre, todavia, que a despeito do requerimento para que a indenização seja calculada em patamar não inferior a R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) por hectare, tendo como alicerce o manual da Procuradoria de Justiça Especializada de Defesa do Meio Ambiente e da Ordem Urbanística – PJEDAOU, não me parece, que a aludida documentação, possua elementos técnicos suficientes de modo a indicar e embasar a com exata perfeição o valor devido. Portanto, entendo que deverá ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no REsp 1454272/RJ).
Por outro lado, entendo que agiu com acerto a douta Magistrada sentenciante, quando pontuou não ter havido no caso concreto, o dano moral coletivo.
Isso porque, não é todo o dano ambiental que dá ensejo à referida espécie de indenização. Entende-se que somente quando o dano ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem comum, é que restará configurado o dano moral coletivo.
A meu juízo, o Ministério Público não comprovou que o fato sob análise, tenha ocasionado clamor e apelo social, ou sequer prejuízos concretos e significativos para toda a coletividade, de maneira a impedir regeneração do meio ambiente ao status quo ante.
A propósito, peço vênia para transcrever excerto do decisum da instância singela:
“(...) Com base em tais premissas, não constato na situação dos autos a ocorrência de dano moral difuso. Primeiramente, porque não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande comoção à população Nova-Ubiratanense, assim como Mato-grossense, afetando o sentimento coletivo. Segundo, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte ré, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado (...)” (fl. 63-verso) (destaquei).
Ademais, conforme já dito alhures, a área degrada pode ser sem dificuldades maiores, completamente restaurada.
Para corroborar tal assertiva, colaciono aos autos, trecho do voto de minha relatoria, na Ação Civil Pública Ambiental no 130987/2017, julgado em 11/12/2019, cuja área degradada também se localiza no Município de Nova Ubiratã/MT, no qual, além de não vislumbrar dano moral coletivo em área muito maior, a saber – 169,9 hectares –, o próprio órgão ambiental, registrou que com um simples de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a regeneração do bioma se daria de maneira tranquila e plausível, vejamos:
“(...) In casu, como salientado pelo Juízo a quo, não restou demonstrado pelo Recorrente a existência de situação fática excepcional que tenha causado afetação de toda a coletividade, tampouco qualquer obstáculo à recuperação da área degradada a ensejar o dano extrapatrimonial, especialmente quando o próprio órgão ambiental, no âmbito do processo administrado juntado aos autos, indica que a área afetada ‘é de fácil regeneração com apresentação de um PRAD’ (...) .” (destaquei)
À Vista disso, diante da não ocorrência de dano moral coletivo, tenho que, neste ponto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Com essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para condenar a parte contrária ao pagamento de indenização a título de danos materiais, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR